Tribunal: TJES
Processo: 5000967-54.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000967-54.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: LAURINDA RIBEIRO DE PAULA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADESÃO AO SINDICATO. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM LASTRO DE AUTENTICIDADE. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. APLICABILIDADE DO CDC. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c indenização por danos materiais e morais, na qual a autora aduz, em síntese, que percebeu descontos indevidos a título de contribuição realizados pela parte requerida sem o seu consentimento.

Adveio

sentença julgando parcialmente
procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC, para

DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante os termos objetivos delineados nos autos;

CONDENAR o réu a abster-se de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário do autor sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate até o limite, por ora, de R$ 5.000,00;

CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 579,70 para a autora, com correção monetária do ajuizamento da ação até a citação (07/02/2025) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (07/02/2025) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme preceitua o art. 406§1º do CC.

CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (07/02/2025) em diante pela Taxa Selic
.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado almejando a reforma da sentença, arguindo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, regularidade da contratação e, subsidiariamente redução dos danos morais e modificação dos termos de juros aplicados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que restou devidamente demonstrado o vício de consentimento no que concerne à suposta adesão da recorrida ao sindicato recorrente, que acarretou descontos indevidos a título de mensalidades em seu benefício previdenciário.

Nesse sentido, apesar de a recorrente alegar que agiu de boa-fé e que os descontos foram pautados em contrato devidamente assinado pela parte recorrida, não foi capaz de juntar aos autos qualquer documento válido que comprovasse a relação jurídica entre as partes, tampouco erro escusável ou eventual prestação de serviço a embasar a cobrança, razão pela qual coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
de que deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Muito embora a parte recorrente pretenda buscar a validade dos documentos anexados aos autos, não há a menor dúvida de a juntada de foto da recorrida, de seu documento de identificação e de termo de adesão com assinatura digital sem qualquer lastro de autenticidade são incapazes de demonstrar voluntariedade na adesão.

Vale ressaltar que no tocante às assinaturas eletrônicas, deve-se observar o estabelecido no art. 4ª da Lei Federal nº 14.063/20. Vejamos:

Art. 4º Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em:

I - assinatura eletrônica simples:

a) a que permite identificar o seu signatário;

b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário;

II – assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características:

a) está associada ao signatário de maneira unívoca;

b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo;

c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável;

III – assinatura eletrônica qualificada: a que utiliza certificado digital, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24 abril de 2001.

§ 1º Os 3 (três) tipos de assinatura referidos nos incisos I, II e III do caput deste artigo caracterizam o nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular, e a assinatura eletrônica qualificada é a que possui nível mais elevado de confiabilidade a partir de suas normas, de seus padrões e de seus procedimentos específicos.

O instrumento de adesão acostado aos autos, todavia,
não apresenta uma assinatura eletrônica
com certificado emitido pela ICP-Brasil, gov.br ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade, o que, caso apresentados fossem, se enquadrariam na hipótese do inciso I (assinatura eletrônica simples) do artigo 4º da referida legislação.

Também não fora apresentada uma assinatura eletrônica por meio de certificado digital, pois também seria regulamentada pelo ICP-Brasil (Medida Provisória n. 2.200-2 de 24 abril de 2001 que “
Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências
”) e, assim, teria sido o documento validado na verificação supracitada, como estabelecido pelo inciso III (assinatura eletrônica avançada) do artigo 4º da mesma lei.

A última hipótese ainda não enfrentada é a assinatura eletrônica avançada, prevista no artigo 4º, inciso II da lei já mencionada. Essa assinatura é modalidade que utiliza certificado não emitido pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integralidade de documentos em forma eletrônica. Todavia, para sua validade, é indispensável, ao rigor da lei, ser o documento com assinatura eletrônica desse feitio aceito como válido pela pessoa a quem for oposto.

De todas as formas, entendo restar devidamente demonstrado o vício de consentimento no que concerne à suposta adesão da parte recorrida ao sindicato recorrente e, via de consequência, a ilegalidade dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Assim, apesar de o recorrente alegar que agiu de boa-fé, não há como acatar a tese em questão.

Quanto à devolução em dobro, inobstante a parte recorrente sustentar a inaplicabilidade do CDC ao caso, em razão da suposta natureza civil e não consumerista da relação jurídica existente entre as partes, entendo que, uma vez inexistente a vontade de se filiar ao sindicato, não há que se falar em natureza civil, porquanto inexistente vínculo de pertencimento ou situação outra que afaste a hipossuficiência da recorrida.

O sindicato recorrente comportou-se como um verdadeiro fornecedor de serviços, restando caracterizada relação de consumo, figurando o aposentado como consumidor das “vantagens” que o sindicato lhe oferta (as quais,
in casu
, sequer houve vontade de contratar), tudo isso após o devido pagamento de uma mensalidade.

Assim, não há como afastar a aplicabilidade do CDC ao caso, pois existente a prestação de um serviço defeituoso e destituído de lealdade por um fornecedor de serviços perante uma outra parte que é hipossuficiente e se equipara à figura de um consumidor.

Nesse sentido, ao impor um serviço não contratado, houve patente violação da previsão do art. 14 do CDC, além de total descumprimento dos artigos 6º, inciso III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado.

Portanto, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar pelos danos causados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil, sendo cabível a cobrança em dobro prevista no art. 42 do CDC, já que as quantias que foram descontadas dos proventos do recorrente sem sua autorização se caracterizam como indevidas, não havendo que se falar em engano justificável.

Quanto aos danos morais, são igualmente devidos, considerando o ato ilegal da parte recorrente, que claramente gerou danos para além dos materiais, ocasionando angústia e sentimento de impotência ao recorrido, que é pessoa idosa. Além disso, o quantum está em consonância com os valores praticados por este E. TJES,
in verbis
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso da parte autora que busca a majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante e reconhecimento da repetição do indébito. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de comprovação do ônus probatório da associação. 4. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço. 5. Reconhecimento da restituição em dobro. 6. Configuração de dano moral indenizável. 7. Valor da indenização por danos morais majorado em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Ônus probatório da associação não cumprido quanto à regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, sendo devida a condenação na restituição, em dobro, dos valores descontados e por danos morais. Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 186 e 197; Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024. (TJES. Turma Recursal - 3ª Turma. Recurso Inominado nº 5013293-57.2023.8.08.0030. Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. 12/11/2024).

Por fim, quanto à aplicação dos juros de mora a partir da citação, a qual o recorrente impugna e requer a fixação a partir do arbitramento, registro que, em se tratamento de responsabilidade extracontratual que gerou prejuízos, não há que se falar em fixação a partir do arbitramento, porquanto o evento danoso se deu em momento anterior e desde então é possível sua aplicação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)